Tribunal: CARF
Processo: 14098.000257/2009-81
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: SONIA DE QUEIROZ ACCIOLY
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-05-10
Data de publicação: 2023-05-30

Inteiro teor:
S2-C 2T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
14098.000257/2009-81
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2202-009.894 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
10 de maio de 2023
Recorrente
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA GUARITA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2005 a 30/11/2005, 01/01/2006 a 31/12/2006
CERCEAMENTO DE DEFESA. NULIDADE. INOCORRÊNCIA.
Vez que todos os atos que ampararam a ação fiscal ocorreram em
conformidade com as disposições normativas da Secretaria da Receita Federal
do Brasil, e tendo a ação fiscal sido conduzida por servidor competente, em
obediência aos requisitos do Decreto no 70.235/1972, e inexistindo prejuízo à
defesa, não se há de falar em nulidade do auto de infração.
ALEGAÇÕES DESPROVIDAS DE PROVAS.
As alegações desprovidas de prova, quando necessária, não tem o condão de
afastar o pressuposto de fato do lançamento fiscal.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Sonia de Queiroz Accioly – Presidente e Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros:, Martin da Silva Gesto,
Sara Maria de Almeida Carneiro Silva, Ludmila Mara Monteiro de Oliveira, Leonam Rocha de
Medeiros, Christiano Rocha Pinheiro, Eduardo Augusto Marcondes de Freitas, Gleison Pimenta
Rosa e Sonia de Queiroz Accioly (Presidente).

Relatório
Trata-se de recurso voluntário (fls.366 e ss) interposto contra decisão da 3a Turma
da Delegacia da Receita Federal de Julgamento em Campo Grande (fls. 343 e ss) que manteve
parcialmente a autuação relativa à contribuição da empresa sobre a remuneração dos segurados
empregados e contribuintes individuais, bem como a contribuição para financiamento dos
benefícios em razão da incapacidade laborativa, apuradas por aferição indireta.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 14098.000257/2009-81
Fl. 417
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2202-009.894 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 14098.000257/2009-81

A R. decisão proferida pelo Colegiado de 1a Instância analisou as alegações
apresentadas, abaixo reproduzidas, e manteve em parte a autuação:
Trata o presente processo de impugnação à exigência formalizada mediante Auto de
Infração de Obrigação Principal n° 37.243.105-4 e anexos de f. 01-38, através do qual
se exige o valor consolidado em 03/09/2009 de RS 454.555,69.
LANÇAMENTO
A exigência se refere à contribuição da empresa sobre a remuneração dos segurados
empregados e contribuintes individuais, bem como a contribuição para financiamento
dos benefícios em razão da incapacidade laborativa, apuradas por aferição indireta,
conforme indicado nos fundamentos legais do débito, f. 35-36.
No relatório fiscal e anexos integrantes do auto de infração, f. 39 e seguintes, assim a
autoridade caracterizou- a ocorrência do fato gerador:
DA NAO APRESENTAÇAO DE DOCUMENTOS EXIGIVEIS PARA VERIFICAÇAO
DO CUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÕES PREVIDENCIARIAS PRINCIPAIS E
ACESSORIAS
3. Nos termos do Artigo 32, inciso III, da Lei 8.212/91, o sujeito passivo devera prestar
à Secretaria da Receita Federal do Brasil todas as informações cadastrais, financeiras
e contábeis de seu interesse, na forma por ela estabelecida, bem como os
esclarecimentos necessários à fiscalização.
3.1 Ocorre que, através do oficio no 078/09/GP/PMNG, de 01/04/2009, corroborado
pelo Boletim de Ocorrência BO n° 089-08, datado de 13/08/2008, registrado junto ao
Destacamento PM de Nova Guarita - MT, e pelo laudo pericial n" 02. 05. 08. 0596-
2008 da POLITEC Perícia Oficial e Identificação Técnica de Sinop-MT, a autuada
informou que a sede administrativa da Prefeitura Municipal de Nova Guarita - M T foi
consumida por um incêndio na madrugada do dia 13 de agosto de 2008, queimando
toda a documentação que lá se encontrava, inclusive aquelas solicitadas no TIAF
Termo de Inicio da Ação Fiscal.
3.1.1 Nessa oportunidade foram apresentados tão somente os seguintes documentos:
oficio n° 078/09/GP/PMNG, cópia do Boletim de Ocorrência - BO n” 089-08, cópia do
laudo pericial do incêndio (02. 05. 08. 0596-2008 da POLITEC de Sinop-M7), cópias
de documentos e comprovantes de endereço dos responsáveis, cópia da lei 023/95 que
dispõe sobre o regime juridico dos servidores públicos municipais e cópia da lei
orgânica do municipio.
DO ARBITRA MENTO
4. Em virtude não apresentação dos documentos exigíveis para verificação do
cumprimento de obrigações previdenciárias principais e acessórias, pelas razões acima
expostas, para apuração das bases de cálculo das contribuições previdenciárias, objeto
de lançamento através deste Auto de Infração, foram utilizados arquivos digitais,
fornecidos pelo Tribunal de Contas de Mato Grosso, contendo informações relativas
aos empenhos efetuados pela autuada, relativos ao anos de 2005 e 2006.
4.1 Cabe esclarecer que os referidos arquivos digitais foram fornecidos por aquele
Tribunal, através do OF.:527/PRES/TCE-MT/2009, de 20/03/2009, em atendimento à
solicitação feita pela Delegacia da Receita Federal, em Cuiabá-MT, em 03/03/2009,
através do Oficio no 0692/09 Gabin/DRF - Cuiabá/MT (copias anexas).
4.1.1 Do exame das informações constantes dos referidos arquivos digitais em
confronto com as informações constantes do banco de dados da Receita Federal do
Brasil, prestadas através de GF IP - Guia de Recolhimento do FGTS e Informações à
Previdência Social, foi constatado que a autuada deixou de declarar fatos geradores
através de GFIP, bem como deixou de proceder a arrecadação e recolhimento ou fez
recolhimentos a menor das contribuições previdenciárias a cargo do empregador
incidentes as remunerações pagas, devidas ou creditas aos segurados empregados e
aos segurados contribuintes individuais que lhe prestaram serviços.
Fl. 418
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2202-009.894 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 14098.000257/2009-81

5.2 Assim, pelo fato de a autuada ter deixado de apresentar os documentos
comprobatórios relativos aos pagamentos efetuados aos segurados, acima referidos,
não restou outra alternativa a não ser a apuração das diferenças de bases de cálculo
dos tributos ora lançados através de aferição indireta (arbitramento) a partir das
informações constantes dos arquivos digitais fornecidos pelo Tribunal de Contas do
Estado de Mato Grosso. através do OF :.527/PRES/TCE-MT/2009. de 20/03/2009.
5.2.1 Vale esclarecer que o arbitramento é uma forma de constituição de crédito que
pode empregar diferentes procedimentos dentre eles o método de aferição indireta e
encontra o seu amparo na Lei n° 8.112/91, §§ 3° (com a redação dada pela Lei
11.941/2009) e 6” do art. 33 (com a redação dada pela Lei 11.941/2009).
DA CONSTITUIÇAO DO CREDITO PREVIDENCIARIO
6, Os valores dos créditos constituídos correspondem às seguintes contribuições
previdenciárias devidas pelo sujeito passivo:
Levantamento FNG
(Período de lançamento: 01/2005 a 12/2006)
- cota patronal: contribuição de 20% (vinte por cento) sobre as diferenças (total
empenhado - total declarado em GFIP) de remunerações pagas, devidas ou creditadas
a qualquer titulo, durante 0 mês, aos segurados empregados que prestaram serviços a
autuada, conforme previsto no art. 22, inciso 1, da Lei 8.212/91;
- GILRAT contribuição de 1% (um por cento) sobre as diferenças (total empenhado -
total declarado em GFIP) de remunerações pagas, devidas ou creditadas a qualquer
titulo, durante o mês, aos segurados empregados que prestaram serviços a autuada,
conforme previsto no art. 22, inciso 11, alinea “a " da Lei 8.212/91 para o
financiamento dos beneficios concedidos em razão do grau de incidência de
incapacidade laborativa decorrente dos riscos ambientais do trabalho incidente
Levantamento C1
(Periodo de lançamento: 01/2005 a 12/2006).
- cota patronal: contribuiçao de 20% (vinte por cento) sobre o total das remunerações
pagas ou creditadas a qualquer titulo, no decorrer do mês, aos segurados contribuintes
individuais que prestaram serviços à autuada, conforme previsto no art. 22, inciso 111
da Lei 8.212/91, incluído pela Lei n” 9.876, de 1999.
Levantamento FRT
(Periodo de lançamento: 01/2005 a 12/2006)
- cota patronal: contribuição de 20% (vinte por cento) sobre 20% do total das
remunerações pagas ou creditadas a qualquer título, no decorrer do mês, aos
segurados contribuintes individuais transportadores rodoviários autônomos que
prestaram serviços à autuada, conforme previsto no art. 22, inciso 111 da Lei 8.212/91,
incluído pela Lei n° 9.876, de 1999.
DOS FATOS GERADORES
7. Constituem fatos geradores dos tributos ora lançados neste Auto de Infração:
Levantamento FNG
(Período de lançamento: 01/2005 a 12/2006)
As remunerações não discriminadas nas folhas de pagamento e não declaradas em
GFIP, pagas, devidas ou creditados aos segurados empregados, cujas diferenças de
bases de cálculo foram apuradas a partir do confronto entre as informações prestadas
à Receita Federal do Brasil, através de GFIP, e as informações constantes dos arquivos
digitais fornecidos pelo Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso, através do
OF.:527/PRES/TCE-MT/2009, de 20/03/2009, em atendimento à solicitação feita pela
Delegacia da Receita Federal, em Cuiabá-MT, em 03/03/2009, através do Oficio no
0692/09 Gabin/DRF - Cuiabá/MT (cópias anexos).
Fl. 419
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2202-009.894 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 14098.000257/2009-81

Os lançamentos efetuados constam do RL - Relatório de Lançamentos com a sigla FNG
- Folha de Pagamento não declarada em GFIP bem como dos demonstrativos
denominados Anexo 1 (Demonstrativo Consolidado de Apuração de Bases de Cálculo
de Contribuições Previdenciárias - Comparativo entre EMPENHOS X GFIP) e Anexo
11 - A (Demonstrativo Analítico de Apuração de Bases de Cálculo de Contribuições
Previdenciárias - Fato gerador: folha de pagamento, Anexo 11 - B (Demonstrativo
Analítico de Apuração de Bases de Cálculo de Contribuições Previdenciárias - Fato
gerador: folha de pagamento - temporários e Anexo 11 - C (Demonstrativo Analítico de
Apuração de Bases de Cálculo de Contribuições Previdenciárias - Fato gerador: folha
de pagamento - produtividade)
No período fiscalizado houve apresentação de GFIP - Guias de Recolhimento do FGTS
e Informações a Previdência Social, mas as contribuições previdenciárias objeto de
lançamento neste Auto de Infração não constam da referida declaração.
Levantamento C1
(Período de lançamento: 01/2005 a 12/2006)
As remunerações não discriminadas nas folhas de pagamento e não declaradas em
GFIP, pagas ou creditados aos segurados contribuintes individuais, cujas bases de
cálculo foram apuradas a partir das informaçoes constantes dos arquivos digitais
fornecidos pelo Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso, através do
OF:.527/PRES/TCE-MT/2009, de 20/03/2009, em atendimento a solicitação feita pela
Delegacia da Receita Federal, em Cuiabá-MT, em 03/03/2009, através do Oficio n°
0692/09 Gabin/DRF - Cuiabá/MT (cópias anexos), conforme demonstrativos
denominados Anexo 1 (Demonstrativo Consolidado de Apuração de Bases de Cálculo
de Contribuições Previdenciárias - Comparativo entre EMPENHOS X GFIP) e Anexo
III (Demonstrativo de Apuração de Bases de Cálculo de Contribuições Previdenciárias
- Fato gerador: pagamentos a contribuintes individuais - CI).
Os lançamentos efetuados constam do RL - Relatório de Lançamentos com a sigla CI -
Contribuintes Individuais e a relação dos beneficiários dos pagamentos efetuados
constam do demonstrativo denominado Anexo III - Demonstrativo de Apuração de
Bases de Cálculo de Contribuições Previdenciárias - Fato gerador: pagamentos a
contribuintes individuais (CI).
No periodo fiscalizado houve apresentação de GFIP ~ Guias de Recolhimento do FGTS
e Informações à Previdência Social, mas as contribuições previdenciárias objeto de
lançamento neste Auto de Infração não constam da referida declaração.
Levantamento FRT
(Periodo de lançamento: 01/2005 a 12/2006)
As remuneraçoes nao discriminadas nas folhas de pagamento e não declaradas em
GFIP, pagas ou creditados aos segurados contribuintes individuais transportadores
rodoviários autônomos cujas bases de cálculo foram apuradas a partir das informações
constantes dos arquivos digitais fornecidos pelo Tribunal de Contas do Estado de Mato
Grosso, através do OF .152 7/PRES/TCE-MT/2009, de 20/03/2009, em atendimento a
solicitação feita pela Delegacia da Receita Federal, em Cuiabá-MT, em 03/03/2009,
através do Oficio n" 0692/09 Gabin/DRF - Cuiabá/MT (cópias anexas), conforme
demonstrativos denominados Anexo I (Demonstrativo Consolidado de Apuração de
Bases de Cálculo de Contribuições Previdenciárias - Comparativo entre EMPENHOS
X GFIP) e Anexo 1 V (Demonstrativo de Apuração de Bases de Cálculo de
Contribuições Previdenciárias - Foto gerador: pagamentos a transportadores
rodoviários autônomos - Frete),
Os lançamentos efetuados constam do RL f Relatório de Lançamentos com a sigla FRT
- Contribuintes Individuais - Fretes e a relação dos beneficiários dos pagamentos
efetuados constam do demonstrativo denominado Anexo I V - Demonstrativo de
Apuração de Bases de Cálculo de Contribuições Previdenciárias - F ato gerador:
pagamentos a transportadores rodoviários autônomos (Frete).
Fl. 420
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2202-009.894 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 14098.000257/2009-81

No período fiscalizado houve apresentação de GFIP -Guias de Recolhimento do FGTS
e Informações a Previdência Social, mas as contribuições previdenciárias objeto de
lançamento neste Auto de Infração não constam da referida declaração.
8. Conforme relatório de apropriação de documentos apresentados - RADA, os
recolhimentos efetuados pela autuada foram considerados no lançamento e
apropriados no levantamento GFI (folha de pagamento declarada em GFIP), sendo que
eventuais sobras foram apropriadas ao levantamento FNG (folha de pagamento não
declarada em GFIP). Igualmente, foram consideradas, como deduções, os valores
referentes ao salário-família e salário maternidade declarados em GFIP.
A empresa foi cientificada por aviso de recebimento postal em 17/09/2009,
conforme consta da f. 82.
IMPUGNAÇÃO
Foi apresentada impugnação, f. 254-261, em 28/10/2009 através da qual a empresa,
após qualificar-se e resumir os fatos, apresenta considerações, primeiramente, quanto a
empenhos que foram anulados e que, portanto, devem ser excluídos da base de cálculo:
Como dito no intróito, a r. Auditora Fiscal utilizou para aferição do presente Auto de
Infração a diferenca entre o valor global empenhado (informação TCE/M7) e o valor
informado na GEFIP, deduzindo que o valor entre a primeira e segunda premissa seria
então o valor recolhido a menor ou não informado à previdência social.
Ocorre que, dentre os empenhos efetivamente considerados na base de calculo do
presente Auto de lnfração diversos deles foram “anulados” antes de sua liquidação
(artigo 63 da Lei Federal n.° 4.320/64), portanto, sem que tenha havido a EFETIVA
prestação dos serviços e seu pagamento, não surgindo portanto o fato gerador da
obrigação previdenciária então exigida.
Através do Quadro 1 abaixo registrado, relacionamos os seguintes empenhos, vejamos:
(...)
Contudo, para os fins a que se destina o presente Auto de Infração, desse valor deveria
ser subtraído o quantum de RS 289.140,68 (duzentos e oitenta e nove mil, cento e
quarenta reais e sessenta e oito centavos) que se refere justamente as anulações dos
saldos orçamentários dos empenhos em decorrência de rescisão contratual, desistência
dos serviços e outros fatores conforme demonstramos abaixo pelo Quadro 2, vejamos:
(...)
As Notas de Anulaçao de Empenho, correspondente a cada empenho acima
relacionado, estão sendo acostadas na presente Impugnação (doc. 01) para legitimação
do ato e conferência da Secretaria da Receita Federal do Brasil, ressaltando que tal ato
administrativo possui amparo legal no artigo 38 da Lei Federal n. ° 4.320/64.
Dessa forma ilustre Auditora Fiscal, requerermos que seja excluído da base d cálculo
do Auto de Infração em comento o valor de R$ 289.140,68 (duzentos e oitenta e nove
mil, cento e quarenta reais e sessenta e oito centavos), considerando que esse valor
fora “anulado” dos empenhos correspondentes, não constituindo assim o crédito para
pagamento conforme disposto no artigo 62 e 63 da Lei Federal n.° 4320/64, não
ensejando, pois, a obrigação previdenciária em voga.
Em seguida, argumenta que houve o recolhimento relativo às contribuições
previdenciárias - cota patronal, dos empenhos que indica, embora não possa juntar os
comprovantes em razão do perdimento da documentação, mas os documentos que
comprovariam o alegado encontram-se registrados no Tribunal de Contas do Estado de
Mato Grosso:
Quanto aos credores identificados neste tópico, localizamos na base de dados da
Prefeitura Municipal de Nova Guarita-MT a comprovação de que as obrigações
previdenciárias referente a cota parte patronal, foram efetivamente recolhidas a época
do pagamento dos credores.
Fl. 421
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2202-009.894 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 14098.000257/2009-81

Como comprovação do alegado, re-expedimos e promovemos a juntada das Notas de
Empenho n. ° 00292 7/2006 e 003866/2006, com as respectivas Notas de Liquidação e
Ordem de Pagamento (doc. 02) nos termos do artigo 62 c/c art. 64 Lei Federal n.°
4.320/64, comprovando assim o efetivo pagamento da obrigação previdenciária em
comento. Vale lembrar que, em decorrência do perdimento da documentação de origem
(incêndio), não fora possível a juntada das Guias de Recolhimento, contudo os
documentos ora juntados e devidamente registrados no Balanço Geral de 2005 e 2006
junto ao Egrégio Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso são suficientes para
comprovação do alegado.
(...)
Desta forma, requer-se a exclusão da base de cálculo do presente Auto de Infração o
valor de RS 15.500,00 (quinze mil e quinhentos reais) relativos aos empenhos acima
descritos.
Prossegue em sua defesa argumentando que devem ser também excluídos da base de
cálculo os valores dos empenhos relativos a contratações que não constituem base de
cálculo de contribuições previdenciárias:
Os credores abaixo identificados, cujos empenhos foram considerados na base de
cálculo deste Auto de Infração, permissa vênia, entendemos que os mesmos devam ser
excluídos da base de cálculo eis que o “objeto” contratado, não coaduna com nenhuma
das hipóteses previstas pelo artigo 12 da Lei Federal 8.212/91, vejamos'
(...)
Na oportunidade, encaminhamos a segunda via das Notas de Empenho (doc. 03) de
cada credor acima relacionado, demonstrando que o objeto de contratação refere-se de
fato a locação de imóvel, veiculo e aquisição de passagens rodoviárias.
Sendo assim, requer-se que o valor de R$ 23.140,00 (vinte e três mil, cento e quarenta
reais) seja desconsiderado da base de cálculo deste Auto de Infração, considerando a
total incompatibilidade do objeto contratado com a legislação previdenciária. '
Sustenta também a inexigibilidade da contribuição previdenciária dos contribuintes
individuais que prestaram serviços a outras empresas ou, concomitantemente,
exerceram atividades como segurados empregados, empregado doméstico ou
trabalhador avulso, e que declararam que o total das remunerações recebidas no mês foi
superior ao limite máximo do salário de contribuição:
Neste caso, entendemos que os valores globais dos empenhos abaixo relacionados
deverão ser excluídos da base de calculo utilizada para aferição do presente Auto de
Infração, considerando que os credores em referência encontram-se sobre amparo do
artigo 81 da Instrução Normativa SRP n. ° 03 de 14 de julho de 2005, são eles:
(...)
Portanto, requer-se que o valor de RS 1412826. 00 (cento e quarenta e um mil,
oitocentos e vinte e seis reais) informado pelo e. TCE/MT e considerado no bojo da
base de calculo, seja excluído da base de calculo, segundo orientação legal da
Secretaria da Receita Previdenciária - SRP.
Em tempo, promovemos a juntada da declaração (doc. 04), respectivamente de cada
credor, convalidando e legitimando os efeitos legais do artigo 81 da Instrução
Normativa SRP n. ° 03/2005.
A impugnante argui também descaber a incidência das contribuições previdenciárias
sobre o “abono de férias”, nos termos dos arts. 143 e 144 da CLT:
Em decorrência da utilização do método de arbitramento, necessário em virtude do
perdimento das informações específicas por caso fortuito - que diga-se de passagem,
também prejudicou o exercício do contraditório -, houve a consideração de diversos
valores indevidos na base de calculo, eis que apenas fora considerado os valores
empenhados em determinadas rubricas (segundo informaçao do e. TCE/M T), sem,
contudo. aquilatar de modo mais aprofundado o conteúdo dessas informações.
Fl. 422
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2202-009.894 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 14098.000257/2009-81

De outra sorte, na oportunidade do devido processo legal regularmente instaurado por
essa Secretaria da Receita Federal do Brasil, através da ilustre Auditora Fiscal que
atua no feito, temos a oportunidade de informar, que dentre os valores empenhados e
pagos em 2005 e 2006 (período auditado) consta pagamento de “Abono de Férias”
conforme comprova Relatórios de Proventos do Departamento de Pessoal da Prefeitura
Municipal de Nova Guarita _nexado
(doc. 05).
Nesta oportunidade, encaminhamos também as Notas de Empenho (doc. 06) dos
respectivos pagamentos para corroborar e instruir as razões da presente Impugnação.
Em análise a esses documentos, Vossa Senhoria poderá verificar que em 2005 fora
pago RS 2.916,85 (dois mil, novecentos e dezesseis reais e oitenta e cinco centavos) e
em 2006 fora pago RS 3.318,01 (três mil, trezentos e dezoito reais e um centavo),
correspondentes ao “Abono de Férias" de diversos servidores, portanto tais valores
não entram na base de cálculo do presente Auto de Infração.
Oportuno registrar as orientaçoes constantes do "Manual da GFIP/SEFIP para
Usuários do SEFIP 8” do Ministério do Trabalho e Emprego / CEF / SRP, página 25:
“15.2 - Não integram a remuneração para fins de cálculos dos valores devidos à
Previdência Social e ao FGTS, exclusivamente:
(omissis)
11 - Abono de Férias: pecuniário correspondente a conversão de 1/3 das férias (art.
143 da CLT) e aquele concedido em virtude de contrato de trabalho, regulamento da
empresa, convenção ou acordo coletivo de trabalho cujo valor não exceda a 20 dias
(art. 144 CLT). “
Portanto, requeremos que o valor correspondente a somatória desses dois períodos de
pagamento de Abono de Férias (2005 e 2006) equivalente a RS 6.234,86 (seis mil,
duzentos e trinta e quatro reais e oitenta e seis centavos) deva ser excluído da base de
cálculo do presente Auto de Infração eis que não coaduna com a orientação legal
aplicada a matéria
Por fim, conclui a impugnante resumindo os pontos de sua impugnação em termos de
valor e formula seu pedido:
Conforme demonstrado, a base de cálculo utilizada para comparaçao entre o valor
empenhado e ao GFIP, possui vício que retira a procedência do valor cobrado no
presente Auto de Infração, eis que o montante empenhado de RS 472.924,69
(quatrocentos e setenta e dois mil, novecentos e vinte e quatro reais e sessenta e nove
centavos) fora considerando indevidamente na base de cálculo considerando todas as
razões de mérito já expostas.
Assim. faz-se imperiosa a exclusão desse quantum na base de cálculo comparativa
aplicada na composição do presente Auto de lnfraçao, chegando ao valor real devido.
DO PEDIDO
Por todo exposto, impugnamos a utilizaçao do valor empenhado de RS 472.924,69
(quatrocentos e setenta e dois mil, novecentos e vinte e quatro reais e sessenta e nove
centavos), correspondente aos empenhos relacionados e citados nas razões de mérito,
considerados indevidamente na metodologia de cálculo comparativa aplicada na
composição do presente Auto de Infração. Após, seja este contribuinte notificado
quanto ao valor real devido, para as providencias relativas ao pagamento dos créditos
previdenciários realmente devidos.
Termos em que,
P. e espera deferimento.
É o relatório
Fl. 423
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2202-009.894 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 14098.000257/2009-81

O Colegiado de 1a Instância examinou as alegações da defesa e manteve
parcialmente a autuação, em R. Acórdão com as ementas abaixo reproduzidas:
Assumo: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2005 a 30/11/2005, 01/01/2006 a 31/12/2006
CONTRADITÓRIO
Inexiste prejuízo ao contraditório quando o impugnante revela conhecer com exatidão a
imposição fiscal e apresenta peça de defesa em que minuciosamente contesta a
exigência que considera indevida.
BASE DE CÁLCULO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS
Passível de revisão o lançamento quando comprovado que valores incluídos na base de
cálculo da contribuição previdenciária, apurados a partir de Empenhos, foram
parcialmente anulados ou não se subsumem à hipótese de incidência da contribuição.
PENALIDADE APLICÁVEL ;
A multa sobre o valor das contribuições previdenciárias ficará sujeita a cálculo de
acordo com a Lei 11.941/2009, por ocasião do pagamento ou do trânsito em julgado
administrativo, cujo resultado deverá prevalecer se mais benéfico para o sujeito passivo.
DEBCAD n° 37.243.105 -4
Impugnação Procedente em Parte
Crédito Tributário Mantido em Parte
Extrai-se do Acórdão recorrido que:
Por todo o exposto, cabível a revisão do lançamento, para considerar as razões da
impugnante, admitidas neste voto e consolidadas a seguir:
Fl. 424
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 2202-009.894 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 14098.000257/2009-81

Houve pedido para exclusão da base de cálculo do valor de R$ 476.241,54:
a) Empenhos Anulados /R$ 289.140,68 /pedido julgado procedente
b) Objeto Incompatível / R$ 23.140,00/ pedido julgado procedente
c) Efetivo Recolhimento / R$ 15.500,00/ pedido julgado improcedente
d) art. 81 da IN 03-2005 /R$ 141.826,00/ pedido julgado improcedente
e) Abono de Férias / R$ 6.634,86/ pedido julgado improcedente
Cientificado da decisão de 1a Instância, aos 14/01/2001 (fls. 365), o contribuinte
apresentou o presente recurso voluntário em 14/02/2001 (fls. 366 e ss), insurgindo-se,
inicialmente, contra o lançamento ao fundamento de que:
1 – o lançamento é nulo, ante ofensa à ampla defesa. Salienta que os Relatórios
Fiscais produzidos pela autoridade fiscal foram utilizados como peças informativas para
elaboração da defesa prévia, todavia, esses foram produzidos unilateralmente para instruir o
Auto de Infração Fiscal, não constituindo por si só, documento eficaz de propiciar o
contraditório ao contribuinte(...)o fato da Recorrente ter impugnado "minuciosamente" os
valores lançados, também não permite concluir por presunção de que teve acesso a todos os
meios de prova necessários ao exercício do contraditório (...)Quando dito que o prejuízo ao
contraditório ocorreu de fato, vem justamente do que se esperava a própria autoridade fiscal,
Fl. 425
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 2202-009.894 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 14098.000257/2009-81

que, ao afastar os fundamentos da defesa veio inclusive a solicitar documentos oficiais originais
expedidos a época dos fatos, que, reconhecidamente nos autos houve seu perdimento total em
decorrência de incêndio.(...) Nessa mesma linha, as f. 358 o eminente Relator ao rejeitar os
argumentos em relação ao Abono de Férias, indica que a defesa poderia ter provado o alegado
apresentado as folhas de pagamentos completas e outros documentos., condição que, assim
como nos outros casos é restrita em decorrência do perdimento de toda base documental
relativas ao anos de 2005 e 2006.
2 – que o Efetivo Recolhimento / R$ 15.500,00/ julgado improcedente deve ser
revertido, na medida em que não fora comprovado ante a impossibilidade decorrente do
incêndio;
3 – a decisão recorrida errou ao refutar a utilização de Declarações com data atual,
expedidas pelos prestadores de serviço. Pede a exclusão de R$ 141.826,00, da base de cálculo
do lançamento.
4 – relativamente ao Abono de Férias , da ordem de R$ 6.634,86, pede sua
exclusão da base de cálculo do lançamento, ao enfoque que: sempre buscando uma relação de
lealdade com o fisco federal, buscamos e conseguimos resgatar alguns extratos do backup
eletrônico da Prefeitura Municipal de Nova Guarita-MT daquele período, que, embora não
substitua com detalhamento a folha de pagamento completa pretendida pela autoridade fiscal,
demonstram inequivocamente o lançamento e ocorrência dos eventos “Abono de Férias" no
período em questão (anexo - doc. 03).
Busca o cancelamento da autuação.
Esse, em síntese, o relatório.

Voto
Conselheira Sonia de Queiroz Accioly, Relatora.
Sendo tempestivo, conheço do recurso e passo ao seu exame.
Das nulidades
Antes de examinar as teses trazidas pela defesa, impõe-se destacar o artigo 142 do
Código Tributário Nacional e os artigos 10 e 11 do Decreto 70.235/72, que estabelecem os
requisitos de validade do lançamento, além daqueles previstos para os atos administrativos em
geral:
Código Tributário Nacional
Art. 142. Compete privativamente à autoridade administrativa constituir o crédito
tributário pelo lançamento, assim entendido o procedimento administrativo tendente a
verificar a ocorrência do fato gerador da obrigação correspondente, determinar a matéria
tributável, calcular o montante do tributo devido, identificar o sujeito passivo e, sendo
caso, propor a aplicação da penalidade cabível.
Parágrafo único. A atividade administrativa de lançamento é vinculada e obrigatória,
sob pena de responsabilidade funcional.
Decreto 70.235/72
Art. 10. O auto de infração será lavrado por servidor competente, no local da verificação
da falta, e conterá obrigatoriamente:
Fl. 426
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 2202-009.894 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 14098.000257/2009-81

I - a qualificação do autuado;
II - o local, a data e a hora da lavratura;
III - a descrição do fato;
IV - a disposição legal infringida e a penalidade aplicável;
V - a determinação da exigência e a intimação para cumpri-la ou impugná-la no prazo
de trinta dias;
VI - a assinatura do autuante e a indicação de seu cargo ou função e o número de
matrícula.
Art. 11. A notificação de lançamento será expedida pelo órgão que administra o tributo
e conterá obrigatoriamente:
I - a qualificação do notificado;
II - o valor do crédito tributário e o prazo para recolhimento ou impugnação;
III - a disposição legal infringida, se for o caso;
IV - a assinatura do chefe do órgão expedidor ou de outro servidor autorizado e a
indicação de seu cargo ou função e o número de matrícula.
Parágrafo único. Prescinde de assinatura a notificação de lançamento emitida por
processo eletrônico.
Também importa ressaltar os casos que acarretam a nulidade do lançamento, previstos
no art. 59, do Decreto no 70.235/72, que regula o Processo Administrativo Fiscal:
Art. 59. São nulos:
I - os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II - os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com preterição
do direito de defesa.
§ 1o A nulidade de qualquer ato só prejudica os posteriores que dele diretamente
dependam ou sejam conseqüência.
§ 2o Na declaração de nulidade, a autoridade dirá os atos alcançados, e determinará as
providências necessárias ao prosseguimento ou solução do processo.(...)
Art. 60. As irregularidades, incorreções e omissões diferentes das referidas no artigo
anterior não importarão em nulidade e serão sanadas quando resultarem em prejuízo
para o sujeito passivo, salvo se este lhes houver dado causa, ou quando não influírem na
solução do litígio.
Art. 61. A nulidade será declarada pela autoridade competente para praticar o ato ou
julgar a sua legitimidade.
Da leitura dos dispositivos legais transcritos, depreende-se que ensejam a nulidade
do lançamento os atos e termos lavrados por pessoa incompetente e os despachos e decisões
proferidas por autoridade incompetente ou com preterição do direito de defesa.
Analisando o tema nulidades, a Professora Ada Pellegrini Grinover (As Nulidades
do Processo Penal, 6° ed., RT, São Paulo, 1997, pp.26/27) afirma que o “princípio do prejuízo
constitui, seguramente, a viga mestra do sistema de nulidades e decorre da ideia geral de que as
formas processuais representam tão somente um instrumento para correta aplicação do direito”.
No mesmo sentido, Marcos Vinícius Neder e Maria Teresa M. Lopez (Processo
Administrativo Federal Comentado, Dialética, São Paulo, 2002, pp. 413, 426) afirmam que “é
inútil, do ponto de vista prático, anular-se ou decretar a nulidade de um ato, não tendo havido
prejuízo da parte”. E, ao examinar este dispositivo do Decreto 70.235/72, continuam:
Fl. 427
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 2202-009.894 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 14098.000257/2009-81

“É preciso (...) examinar, no caso concreto, se o vício defensivo prejudica a ampla
defesa como um todo, ou não. Para Ada Pellegrini Grinover (na obra citada), “há
nulidade absoluta quando for afetada a defesa como um todo; nulidade relativa com
prova de prejuízo (para a defesa) quando o vício do ato defensivo não tiver esta
consequência”. Neste caso, o vício pode ser sanado. Segundo a autora, “o vício ou
inexistência do ato defensivo pode não levar, como consequência necessária, à
vulneração do direito de defesa, em sua inteireza, dependendo a declaração de
nulidade da demonstração do prejuízo à atividade defensiva como um todo.”(p 425).
Da fase oficiosa do Procedimento Fiscal.
É de se observar que o procedimento fiscal é uma fase oficiosa em que a
fiscalização atua com poderes amplos de investigação, tendo liberdade para interpretar os
elementos de que dispõe para efetuar o lançamento. Nessa fase, o Fisco submete-se à regra geral
do ônus da prova prevista no Processo Civil – que serve como fonte subsidiária ao processo
administrativo fiscal. Como, ainda, não há processo instaurado, mas tão-somente procedimento,
não cabe falar em direito de defesa.
Antes da impugnação não há litígio, não há contraditório ou direito à ampla defesa
e o procedimento é levado a efeito, de ofício, pelo Fisco.
O ato do lançamento é privativo da autoridade, e não uma atividade compartilhada
com o sujeito passivo (CTN, art.142).
Nesse sentido, a Autoridade Fiscal pode valer-se de algumas peças processuais
inclusive provas decorrentes de compartilhamento das investigações em outro processo
administrativo fiscal, e sobrepô-las, sem que com isso advenha qualquer irregularidade ou
nulidade ao feito.
Soma-se a isso, o entendimento sumulado do CARF:
Súmula CARF no 46:
O lançamento de ofício pode ser realizado sem prévia intimação ao sujeito passivo, nos
casos em que o Fisco dispuser de elementos suficientes à constituição do crédito
tributário. (Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU de
08/06/2018).
Princípios constitucionais
Parte dos argumentos expendidos no Recurso diz respeito a violação de princípio
constitucional relativo ao cerceamento à defesa.
Cumpre observar, objetivamente, que a atividade do agente do fisco é
absolutamente vinculada, ou seja, deve estrita obediência à lei e às normas infralegais.
Desde que haja norma formalmente editada, encontrando-se em vigor, cabe o seu
fiel cumprimento, em homenagem ao princípio da legalidade objetiva que informa o lançamento
e o processo administrativo fiscal, sob pena de responsabilidade funcional. Nesse sentido as
orientações do Parecer Normativo CST/SRF n. 329/1970 e Parecer PGFN/CRF n. 439/1996.
Assim é que os princípios constitucionais são dirigidos ao legislador.
Depois de formulada a norma, sua aplicação se impõe de forma objetiva, sem
espaço para juízos discricionários por parte de quem a ela deve obediência.
O que se pode e deve fazer no âmbito do julgamento administrativo é verificar se
o lançamento/decisão administrativa estão adstritos aos limites legais, corrigindo eventuais
excessos.
Fl. 428
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 2202-009.894 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 14098.000257/2009-81

A autoridade fiscal tem sua atividade pautada no princípio da estrita vinculação à
lei tributária, de modo que, sendo a hipótese legal subsumida ao caso concreto sob análise, não
há que se alegar, em sede de julgamento administrativo, afronta a princípios constitucionais.
Feitas estas digressões doutrinárias, vejamos.
O Recorrente alega que a forma como foi conduzida a fiscalização e obtidas as
informações que resultaram no lançamento cercearam sua defesa.
Assinala que: Quando dito que o prejuizo ao contraditório ocorreu de fato, vem
justamente do que se esperava a própria autoridade fiscal, que, ao afastar os fundamentos da
defesa veio inclusive a solicitar documentos oficiais originais expedidos a época dos fatos, que,
reconhecidamente nos autos houve seu perdimento total em decorrência de incêndio.(...) De
igual forma, em outras passagens, os fundamentos do r. voto do i. Relator descarta a
apresentação de documentos com datas atuais (por convalidação) sugerindo a necessidade de
apresentação de documentos da época dos fatos, que, como dito, seria impossivel fazê-lo.(...)
Por fim, se já não bastasse a exigência de documentos que sabidamente o sujeito passivo não
teria condições de apresentar, outras informações fundamentais não foram fornecidas pela
Secretaria de Receita Federal do Brasil. Pasmem ilustres representantes do Conselho Recursal,
em 22 de janeiro de 2009, portanto antes mesmo do recebimento do Auto de Infração n.
37.243.106-2 fora protocolado junto a Secretaria da Receita Federal do Brasil em Sinop/MT o
Oficio n.° 014509/GP/PMNG (anexo - doc. 01) solicitando justamente cópia das Gefips/Sefips
do período de 2005 a 2007 para recomposição da base de dados da Prefeitura Municipal de
Nova Guarita/MT, sendo que até a presente data não obtivemos nenhuma resposta da Secretaria
da Receita Federal do Brasil. Tal omissão revela constrangimento ilegal por ferir o direito de
petição e de acesso à informação (art. 5°, XXXIII e XXXIV, “a" da CFU88) causando prejuízo
irreparável ao exercício do contraditório e dos meios necessários à ampla defesa.
Equivoca-se o Recorrente.
A peça impugnatória demonstra que o Recorrente bem pode compreender o
lançamento em todos os seus contornos, e a robusta impugnação afasta, por si só, ofensa à ampla
defesa.
Assim, uma vez que todos os atos que ampararam a ação fiscal ocorreram em
conformidade com as disposições normativas da Secretaria da Receita Federal do Brasil, e tendo
a ação fiscal sido conduzida por servidor competente, em obediência aos requisitos do Decreto no
70.235/1972, e inexistindo prejuízo à defesa, não se há de falar em nulidade do auto de infração
ou do Acórdão recorrido.
Do mérito
O Recorrente insurge-se em face dos seguintes temas:
1 – que o Efetivo Recolhimento / R$ 15.500,00/ julgado improcedente deve ser
revertido, na medida em que não fora comprovado ante a impossibilidade decorrente do
incêndio;
2 – a decisão recorrida errou ao refutar a utilização de Declarações com data atual,
expedidas pelos prestadores de serviço alegando que as mesmas são com contemporâneas ao
fato gerador e não especificam as competências de aplicação. Por esse motivo, pede a exclusão
de R$ 141.826,00, da base de cálculo do lançamento
Fl. 429
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 2202-009.894 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 14098.000257/2009-81

3 – relativamente ao Abono de Férias , da ordem de R$ 6.634,86, pede sua
exclusão da base de cálculo do lançamento, ao enfoque que: sempre buscando uma relação de
lealdade com o fisco federal, buscamos e conseguimos resgatar alguns extratos do backup
eletrônico da Prefeitura Municipal de Nova Guarita-MT daquele periodo, que, embora não
substitua com detalhamento a folha de pagamento completa pretendida pela autoridade fiscal,
demonstram inequivocamente o lançamento e ocorrência dos eventos “Abono de Férias" no
período em questão (anexo - doc. 03).
Vejamos como a R. Decisão de Piso examinou cada uma das alegações:
1 – que o Efetivo Recolhimento / R$ 15.500,00
Extrai-se do Acórdão recorrido que:
Verifica-se também que a autoridade fiscal considerou corretamente todos os
recolhimentos efetuados em nome do sujeito passivo, nesses meses e em todos os outros
períodos de apuração que fazem parte dos levantamentos efetuados, conforme consulta
efetuada no sistema de processamento das guias de arrecadação, relatórios a seguir, que
confirmam os relatórios integrantes dos autos de infração de exigência de obrigação
principal:

Fl. 430
DF CARF MF
Original

Fl. 15 do Acórdão n.o 2202-009.894 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 14098.000257/2009-81

Conforme consulta transcrita, que pode ser cotejada com o relatório de guias utilizadas
pela autoridade fiscal no levantamento do crédito tributário (Relatório de Documentos
Apresentados e Relatório de Apropriação de Documentos Apresentados), nenhum
recolhimento deixou de ser considerado pela autoridade fiscal, de sorte que a única
possibilidade a ser aventada, a favor do sujeito passivo, seria a apresentação de guia de
recolhimento com o recolhimento bancário devidamente comprovado, para ser objeto de
averiguação por seu não registro nos sistemas de controle de arrecadação.
Na falta desse elemento de prova, não há como se considerar o recolhimento alegado.
De fato, o Recorrente afirma não possuir provas do recolhimento, e pede seja
considerada sua afirmação como prova, em razão do incêndio que destruiu sua documentação.
Ocorre que o processo administrativo fiscal requer a produção de provas concretas
e documentais, a fim de afastar o lançamento decorrente de constatação da auditoria fiscal.
Dessa forma, não é possível lastrear o cancelamento de crédito tributário
regularmente constituído em mera afirmação de recolhimento.
Aliás, alegar e não provar é o mesmo que não alegar.
Sob esses fundamentos, e acolhida a fundamentação do R. Acórdão como razão
de decidir, resta mantida a autuação.
2 - a decisão recorrida errou ao refutar a utilização de Declarações com data atual,
expedidas pelos prestadores de serviço alegando que as mesmas são com contemporâneas ao
fato gerador e não especificam as competências de aplicação. Por esse motivo, pede a exclusão
de R$ 141.826,00, da base de cálculo do lançamento
Segundo o R. Acórdão Recorrido:
Com relação ao contribuinte individual, estabelecia o ato normativo que, na hipótese
desse contribuinte prestar serviços a mais de uma empresa ou, concomitantemente,
exercer atividade como segurado empregado, empregado doméstico ou trabalhador
Fl. 431
DF CARF MF
Original

Fl. 16 do Acórdão n.o 2202-009.894 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 14098.000257/2009-81

avulso, e quando o total das remunerações recebidas no mês fosse superior ao limite
máximo do salário de contribuição, deveria ele também, para efeito de controle do
limite, informar o fato à empresa em que isto ocorresse, mediante a apresentação do
comprovante de pagamento ou da declaração supramencionados, ou de comprovante de
pagamento fornecido pela empresa à qual tivesse prestado serviços.
No caso em exame, a impugnante trouxe declarações de f. 233 e 234, mediante as quais
os segurados José Alves dos Santos e Edson Plens afirmam que solicitaram à Prefeitura
Municipal de Nova Guarita o não desconto das contribuições previdenciárias de suas
remunerações.
Verifica-se, primeiramente, que não se trata da declaração prevista no ato normativo em
epígrafe, posto que não é contemporânea aos fatos geradores (datam de outubro de
2009), nem fazem referência à que competência se aplicariam.
No caso do sr. José Alves dos Santos, este afirma que solicitou o não desconto em razão
de “à época já realizava recolhimento superior ao limite do salário de contribuição (...)
por outras fontes pagadoras”, sem especifica-las.
Tal declaração não se afigura eficaz para que fosse o segurado eximido da retenção,
visto que não foi cumprida a exigência, contida no ato normativo, de que fosse
informado o nome empresarial e CNPJ da empresa ou empresas a que estivesse
vinculado, e que efetuariam o desconto.
Quanto ao sr. Edson Plens, afirmou que a fonte pagadora que efetuaria o desconto seria
a Prefeitura Municipal de ltaúba/MT e, embora não tenha informado o CNPJ, este pode
ser obtido a partir dos sistemas cadastrais da Receita Federal, 03.238.961/0001-27.
Consulta à GFIP apresentada pela Prefeitura Municipal de Itauba não confirma o
pagamento de remuneração e retenção de contribuição previdenciária na competência
01/2006, para o segurado Edson Plens.
Assim, não cumprida a exigência normativa, nem confirmada a retenção nos sistemas de
processamento de dados, incabíveis as exclusões pleiteadas.
O Recorrente insurge-se contra a decisão de piso, assinalando que a decisão
recorrida não guarda vinculo com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.
Vejamos o que previa a IN SRP 03/2005:
Art. 78. O segurado empregado, inclusive o doméstico, que possuir mais de um vínculo,
deverá comunicar a todos os seus empregadores, mensalmente, a remuneração recebida
até o limite máximo do salário de contribuição, envolvendo todos os vínculos, a fim de
que o empregador possa apurar corretamente o salário de contribuição sobre o qual
deverá incidir a contribuição social previdenciária do segurado, bem como a alíquota a
ser aplicada.
§ 1o Para o cumprimento do disposto neste artigo, o segurado deverá apresentar os
comprovantes de pagamento das remunerações como segurado empregado, inclusive o
doméstico, relativos à competência anterior à da prestação de serviços, ou declaração,
sob as penas da lei, de que é segurado empregado, inclusive o doméstico, consignando o
valor sobre o qual é descontada a contribuição naquela atividade ou que a remuneração
recebida atingiu o limite máximo do salário de contribuição, identificando o nome
empresarial da empresa ou empresas, com o número do CNPJ, ou o empregador
doméstico que efetuou ou efetuará o desconto sobre o valor por ele declarado.
(...)
Art. 81. O contribuinte individual que prestar serviços a mais de uma empresa ou,
concomitantemente, exercer atividade como segurado empregado, empregado
doméstico ou trabalhador avulso, quando o total das remunerações recebidas no mês for
superior ao limite máximo do salário de contribuição deverá, para efeito de controle do
limite, informar o fato à empresa em que isto ocorrer, mediante a apresentação:
Fl. 432
DF CARF MF
Original

Fl. 17 do Acórdão n.o 2202-009.894 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 14098.000257/2009-81

I - do comprovante de pagamento ou declaração previstos no § 1o do art. 78, quando for
o caso;
II - do comprovante de pagamento previsto no inciso V do art. 60, quando for o caso.
§ 1o O contribuinte individual que no mês teve contribuição descontada sobre o limite
máximo do salário de contribuição, em uma ou mais empresas, deverá comprovar o fato
às demais para as quais prestar serviços, mediante apresentação de um dos documentos
previstos nos incisos I e II do caput.
§ 2o Quando a prestação de serviços ocorrer de forma regular a pelo menos uma
empresa, da qual o segurado como contribuinte individual, empregado ou trabalhador
avulso receba, mês a mês, remuneração igual ou superior ao limite máximo do salário
de contribuição, a declaração prevista no inciso I do caput, poderá abranger um período
dentro do exercício, desde que identificadas todas as competências a que se referir, e,
quando for o caso, daquela ou daquelas empresas que efetuarão o desconto até o limite
máximo do salário de contribuição, devendo a referida declaração ser renovada ao
término do período nela indicado ou ao término do exercício em curso, o que ocorrer
primeiro.
§ 3o O segurado contribuinte individual é responsável pela declaração prestada na forma
do inciso I do caput e, na hipótese de, por qualquer razão, deixar de receber a
remuneração declarada ou receber remuneração inferior à informada na declaração,
deverá recolher a contribuição incidente sobre a soma das remunerações recebidas das
outras empresas sobre as quais não houve o desconto em face da declaração por ele
prestada, observados os limites mínimo e máximo do salário de contribuição e as
alíquotas definidas no art. 79.
§ 4o A contribuição complementar prevista no § 3o deste artigo, observadas as
disposições do art. 79, será de:
I - onze por cento sobre a diferença entre o salário de contribuição efetivamente
declarado em GFIP, somadas todas as fontes pagadoras no mês, e o salário de
contribuição sobre o qual o segurado sofreu desconto; ou
II - vinte por cento quando a diferença de remuneração provém de serviços prestados a
outras fontes pagadoras que não contribuem com a cota patronal, por dispensa legal ou
por isenção.
§ 5o O contribuinte individual deverá manter sob sua guarda cópia das declarações que
emitir na forma prevista neste artigo juntamente com os comprovantes de pagamento,
para fins de apresentação ao INSS ou à SRP, quando solicitado.
§ 6o A empresa deverá manter arquivadas, por dez anos, cópias dos comprovantes de
pagamento ou a declaração apresentada pelo contribuinte individual, para fins de
apresentação ao INSS ou à SRP, quando solicitado.
De fato, a situação descrita no “caput” do art. 81, cc § 1o, do art. 78, ambos da IN
SRP 3/2005 (ou declaração, sob as penas da lei, de que é segurado empregado, inclusive o
doméstico, consignando o valor sobre o qual é descontada a contribuição naquela atividade ou
que a remuneração recebida atingiu o limite máximo do salário de contribuição, identificando o
nome empresarial da empresa ou empresas, com o número do CNPJ, ou o empregador
doméstico que efetuou ou efetuará o desconto sobre o valor por ele declarado), não se encontra
discriminada no documento de fls. 285 e 286.
O Recorrente afirma que : “No primeiro caso, o fisco em simples diligencia
poderia obter a informação de que a fonte pagadora do Dr. José Alves dos Santos a época era o
Governo do Estado de Mato Grosso, fato que pode ser confirmado pelo mesmo em simples carta
testemunho que deveria ter sido requisitada pelo pretor dos autos. Em relação a Prefeitura
Municipal de Itauba/MT não ter informado em sua GFIP os pagamentos ao Dr. Edson Plens
apenas revela indicio de irregularidade daquela entidade, devendo a Secretaria da Receita
Fl. 433
DF CARF MF
Original

Fl. 18 do Acórdão n.o 2202-009.894 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 14098.000257/2009-81

Federal, em isonomia instaurar procedimento para apurar o porque da não informação já que o
prestador de serviço emitiu declaração que indica fato gerador. Como se vê, a manutenção
desses valores na base de cálculo contraria documentos formais carreados aos autos, devendo
prevalecer à finalidade e conteúdo das Declarações apresentadas em boa fé pelos prestadores
de serviço.”
Equivoca-se o Recorrente, esquecido de que o ônus da prova de situação que
cancele o crédito tributário regularmente constituído é do contribuinte.
As alegações desprovidas de prova, quando necessárias, não tem o condão de
afastar o pressuposto de fato do lançamento fiscal.
Os autos não trazem outros elementos que permitam inferir a irregularidade da
inserção dos R$ 141.826,00 na base de cálculo do crédito lançado. Ao contrário, a autuação é
bastante minuciosa, e traz, nos anexos, o detalhamento do levantamento fiscal.
Acolhidos os fundamentos da R. Decisão de Piso como razão de decidir, resta
mantida a autuação sob essa rubrica.
3 – relativamente ao Abono de Férias , da ordem de R$ 6.634,86, pede sua
exclusão da base de cálculo do lançamento, ao enfoque que: sempre buscando uma relação de
lealdade com o fisco federal, resgatou alguns extratos do backup eletrônico da Prefeitura
Municipal de Nova Guarita-MT daquele periodo, que, embora não substitua com detalhamento
a folha de pagamento completa pretendida pela autoridade fiscal, demonstram inequivocamente
o lançamento e ocorrência dos eventos “Abono de Férias" no período em questão (anexo - doc.
03).
O R. Acórdão recorrido assinalou que:
Argumentou a impugnante que foram pagos, nos períodos de apuração compreendidos
no período auditado, abrangendo os anos de 2005 e 2006, R$ 2.916,85 e R$ 3.318,01,
respectivamente, o que seria comprovado pelos relatórios de proventos juntados as f.
243-255, bem como pelos empenhos de f. 257-283.
(...)
No caso em exame, foram trazidos relatórios intitulados “Relação de
Proventos/Descontos/Neutros Flexíveis” contendo nome do funcionário, cargo, cálculo
de abono pecuniário sobre uma “base”, no valor de l/3 dessa base, e ainda o cálculo de
1/3 do abono pecuniário calculado. O quadro a seguir resume os valores constantes do
relatório:
Fl. 434
DF CARF MF
Original

Fl. 19 do Acórdão n.o 2202-009.894 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 14098.000257/2009-81

A impugnante juntou também os empenhos que pagamento dessas verbas, relacionados
a seguir:

Analisando-se os elementos trazidos, primeiramente cabe observar que nenhuma
coincidência de valor foi encontrada entre os relatórios e os empenhos.
Efetivamente, o valor do abono e do valor calculado de 1/3 sobre ele totalizam, nos
meses considerados , R$ 125,52 a R$ 1.354,44, enquanto que o valor dos empenhos
situa-se na faixa de R$ 463,05 a R$ 16.68,32, não se encontrando coincidência
numérica entre eles.
Além disso, nem os relatórios nem os empenhos trazem qualquer referência ou anotação
que permita vincular seus dizeres ou valores ao Abono de Férias previsto na Lei
8.212/91 como não integrante da base de cálculo das contribuições previdenciárias.
Eventualmente o alegado poderia ser comprovado com as folhas de pagamento
completas, registros contábeis ou outros documentos adicionais, que nao foram trazidos
com a impugnação e que não constam nos autos.
Com esses documentos, poderia a impugnante mostrar a correlação entre os valores
pagos aos segurados em cada competência, constantes das folhas de pagamento, e os
valores dos empenhos e os registrados na contabilidade.
Fl. 435
DF CARF MF
Original

Fl. 20 do Acórdão n.o 2202-009.894 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 14098.000257/2009-81

Na ausência dessa correlação, vê-se fragilizada a argumentação apresentada na peça da
defesa

De fato, o Recorrente traz novos documentos (fls. 386 e ss), objetivando contrapor
a fundamentação do R. Acórdão, motivo pelo qual serão conhecidos, respeitada a alínea “c”, do
§4o, do art. 16, do Decreto 70.235/72.
Não obstante, o Recorrente não promoveu mínima correlação lógica entre os
documentos intitulados Lançamentos de P/D/N ao valor que busca excluir do lançamento.
Doutro lado, é preciso salientar que a documentação juntada, desprovida de
mínima correlação lógica, não se traduz em elemento com força probante.
Para que se produza prova é preciso que se estabeleça uma correlação lógica entre
os documentos e os fatos. A prova decorre do vínculo ou correlação lógica estabelecida entre os
documentos e os fatos probantes. A mera juntada de documentos aos autos não é suficiente para
demonstrar um fato probante.
No mais, o próprio Recorrente alega que: devemos esclarecer que haverá sim
divergências entre valores, já que os empenhos se referem à folha de pagamento valor bruto,
sendo que os Abonos de Férias neles estão contidos e são apenas detalhados na folha de
pagamento. Contudo, sempre buscando uma relação de lealdade com o fisco federal, buscamos
e conseguimos resgatar alguns extratos do backup eletrônico da Prefeitura Municipal de Nova
Guarita-MT daquele periodo, que, embora não substitua com detalhamento a folha de
pagamento completa pretendida pela autoridade flscal, demonstram inequivocamente o
lançamento e ocorrência dos eventos “Abono de Férias" no período em questão (anexo - doc.
03).
A mera soma das rubricas indicadas no recurso, relativas ao valor do abono e do
valor calculado de 1/3 sobre ele, na documentação apresentada em sede recursal, comprova, em
mais essa oportunidade, a discrepância de valores.
Ante a falta de comprovação, e acolhidos os fundamentos do R. Acórdão
recorrido, resta mantida a autuação.
CONCLUSÃO.
Pelo exposto, voto POR NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Sonia de Queiroz Accioly

Fl. 436
DF CARF MF
Original

Fl. 21 do Acórdão n.o 2202-009.894 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 14098.000257/2009-81

Fl. 437
DF CARF MF
Original